Tribunal: TJES
Processo: 5024791-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024791-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO FARIA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024791-33.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A e EVERALDO FARIA.

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A e EVERALDO FARIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU CARTÃO RETIDO NO CAIXA ELETRÔNICO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. RECORRENTE QUE DEMOROU A EFETUAR O CANCELAMENTO E TERCEIROS UTILIZARAM O CARTÃO PARA REALIZAREM COMPRAS. CONSUMIDOR QUE FICOU SEM A QUANTIA DURANTE 10 DIAS. CONSUMIDOR QUE CONVIVEU POR 10 DIAS COM A INCERTEZA SE REAVERIA O QUANTUM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por EVERALDO FARIA em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora
alega possuir conta bancária administrada pelo banco demandado e no dia 15 de outubro do corrente ano, tentou realizar transação no caixa eletrônico e o cartão teria sido retido na máquina, culminando na realização de três transações indevidas e embora o requerido tenha se prontificado a restituir os valores, se manteve inerte, amargou prejuízo de R$377,02, tentou solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso, pelo que postula indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de estornar os valores em conta, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, reconhecida a perda superveniente do objeto, dado o cumprimento espontâneo pelo réu e, por outro lado, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão indenizatória, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
CONDENAR
o réu
a pagar ao autor a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4327582, as partes interpuseram Recurso Inominado, o requerido alega ter regularizado as operações impugnadas na esfera administrativa, antes mesmo da propositura da demanda (25/10/2022), devendo a sentença ser reformada e ser retirado a condenação em danos morais.

Por sua vez, o requerente requer a majoração do quantum arbitrado em indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O consumidor teve o seu cartão retido no caixa eletrônico da recorrida, e ao retornar no outro dia para tratar sobre, foi informado que o seu cartão havia sido retirado do caixa, e que este seria cancelado em até 3 dias. No entanto, a recorrente demorou a cancelar o cartão do consumidor, o que fez com que terceiros utilizassem deste e realizassem compras.

Nota-se que a recorrida foi comunicada no dia seguinte que o cartão do consumidor teria ficado retido e da solicitação de cancelamento e ressarcimento, contudo,
só realizou o ressarcimento em 25/10/2021, dez dias após o infortúnio, tendo o consumidor que conviver durante este período com a incerteza se conseguiria reaver o valor e sem poder usufruir do quantum que pertencia-o.

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço da recorrente.

No tocante ao quantum arbitrado em indenização por danos morais,
entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$1.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, essa Turma tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante” (AREsp n. 2.042.653/RJ).
O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade do AUTOR em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)